Tribunal: TJPA
Processo: 0817877-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817877-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERIK CEZAR LIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUTOS ORIGINÁRIOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO. FALTA DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRAZO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO É PEREMPTÓRIO. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra decisão do Juízo da Vara Distrital da Ilha de Mosqueiro que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende o relaxamento/revogação da segregação, sob a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e falta de revisão periódica da custódia cautelar, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se a ausência de revisão nonagesimal da segregação compromete a sua legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada, pois a instrução processual já foi encerrada e, inclusive, já foram apresentadas as alegações finais tanto pelo Órgão acusador quanto pela defesa, estando o feito aguardando julgamento desde o dia 03/11/2024. Inteligência da Súmula 52, do STJ.

4. Em que pese não haver notícias nos autos de ter o magistrado de primeiro grau atentado para o dever de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva, tal fato, por si só, não torna a prisão do coacto automaticamente ilegal, mesmo porque o prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório (definitivo) e nem improrrogável, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal. Precedentes do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO.

5. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de ERIK CEZAR LIRA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DISTRITAL DA ILHA DE MOSQUEIRO (ID – 22827887).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, nos autos do Processo nº 0802140-56.2023.8.14.0501 pela prática, em tese, do crime do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e da falta de revisão periódica da custódia cautelar, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, o relaxamento/revogação da segregação.

Indeferido o pleito liminar (ID - 22858101), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 23009223) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 23496880), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e falta de revisão nonagesimal da segregação. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Inicialmente, cumpre consignar que, no caso em tela, a
alegação de

excesso de prazo
encontra-se
superada
, pois, em consulta aos autos da ação penal originária, vê-se que a
instrução processual
está
encerrada
, sendo que, inclusive, já foram apresentadas as alegações finais tanto pelo Órgão acusador quanto pela defesa, estando o feito aguardando julgamento desde o dia 03/11/2024.

Desse modo, à luz da Súmula 52, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, suplantado o citado excesso de prazo.

No que tange à alegação de
falta de revisão periódica da custódia cautelar
, exigência prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP
[2]
, por força da Lei nº 13.964/2019, insta anotar que, diferentemente do que afirma o impetrante,
a inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para análise da medida restritiva
, por si só,
não torna a segregação automaticamente ilegal
.

Isto porque,
tal prazo não é peremptório (definitivo) e nem mesmo improrrogável
, sendo de todo inadmissível concluir pela necessidade de soltura automática do coacto na hipótese de inobservância do aludido dispositivo legal, mormente quando se leva em conta que,
in casu
, o processo de origem apura a prática de um crime grave, como é o roubo majorado.

Tal entendimento encontra-se há muito consolidado no Excelso Supremo Tribunal Federal, em suas duas turmas e, inclusive, com tese firmada no Pleno da Corte, a saber:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.

2. Ordem parcialmente concedida monocraticamente para determinar a emissão de nova decisão de reavaliação, de forma fundamentada. Agravo que pleiteia a libertação do paciente.

3.
Se a omissão do juiz quanto ao dever de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva não gera direito à sua revogação automática (SL 1.395), tampouco poderia gerá-lo o vício de fundamentação em tal decisão
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STF, RHC 214.145 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/02/2023) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

(...)

3.
O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(SL 1395 MC-Ref, Relator (a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021).

4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.”
(STF, RHC 222.686 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSÁRIO EXAME DE LEGALIDADE E DE ATUALIDADE DOS SEUS FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO REFERENDADA.

(...)

5.
Tese fixada no julgamento: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP)
, com a redação dada pela Lei 13.964/2019,
após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.”
(STF, SL 1.395 MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel, Min. Luiz Fux, j. 15/10/2020) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência das duas turmas do C. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO PELA CORTE DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E
AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
A respeito da suposta ausência de reavaliação periódica da custódia, ‘[o] entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório
, isto é,
eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. No mesmo sentido,
o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP
, com a redação dada pela Lei 13.964/2019,
não resulta na revogação automática da prisão preventiva
.’ (HC n. 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021; sem grifos no original.)

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 172.136/PE, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Lauritan Vaz, j. 28/08/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO.
REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade
, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/11/2022) (grifo nosso)

Portanto,
apesar de não haver notícia nos autos de ter o magistrado
a quo
atentado para o dever de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva, isto não implica na sua revogação automática, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula n. 52
– Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

[2]

Art. 316
. (...)
Parágrafo único
. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Belém, 27/02/2025